Tribunal: CARF
Processo: 10880.952592/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952592/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.794 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
VECTAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. No caso, trata-se de saldo negativo composto por retenções na
fonte confirmadas em DIRF e comprovantes de retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(“DRJ/SDR”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952592/2010-12
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952592/2010-12

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento 887178350, emitido em 05/10/2010, relativo aos PER/DCOMP no
20729.50629.150107.1.7.02-0371
(com
demonstrativo
do
crédito),
09533.72666.300106.1.3.02-1396 e 22956.51636.270406.1.3.02-6072, referentes ao
mesmo crédito (fls.16/21).
As declarações de compensação foram transmitidas pela contribuinte com o objetivo de
ter reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no
4o trimestre do ano-calendário 2003, para compensar os débitos discriminados nos
referidos PER/DCOMP.
A parcela de composição do crédito indicada pela contribuinte não foi confirmada na
análise por falta de comprovação da retenção na fonte:

Consta expressamente do despacho decisório que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto de renda devido e a apuração do saldo negativo. Assim, tendo em vista a falta
de comprovação da retenção na fonte, não foi reconhecido saldo negativo disponível.
Consequentemente,
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
no
20729.50629.150107.1.7.02-0371,
09533.72666.300106.1.3.02-1396
e
22956.51636.270406.1.3.02-6072 restaram todas NÃO HOMOLOGADAS.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, argumentando em síntese que houve crédito de IRRF de anos
anteriores (1999 a 2003) não utilizados, que por erro de fato não foram informados
corretamente na DIPJ, mas comprovados que existem através dos Informes de
Rendimentos do período. Refere que, conforme declarado nas fichas relativas ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, anos-calendário 1999 a 2003, os valores dos
créditos são superiores aos valores de IRPJ devidos por trimestres, conforme demonstra
no Anexo-A que junta aos autos. Ratifica o crédito relativo ao saldo negativo do 4o
trimestre de 2003, requerendo por isso a homologação das compensações declaradas
(fls.21/22).
Em sessão de 10/08/2018, a DRJ/SDR julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte confirmando apenas as parcelas de retenção constantes de
DIRF.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 82 do e-processo):
Com o respectivo informe de rendimentos à fl.40, ratificado em declaração da fonte
pagadora para o período (Dirf), a interessada confirma a retenção havida no 4o trimestre
de 2003, no valor de R$9.266,34. Deduzindo desse valor o IRPJ devido no período, de
R$6.275,00, apura-se um saldo negativo de R$2.991,34, cabendo reconhecê-lo nessa
análise.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
argumentos de defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952592/2010-12

Não trouxe aos autos elementos adicionais de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
A tempestividade do recurso voluntário foi atestada pela própria Unidade
Preparadora (fls. 107 do e-processo), motivo pelo qual passamos a seguir para a análise de
mérito propriamente dita.
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente com a precisa identificação da liquidez e certeza do crédito de saldo negativo,
referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2003, informado na PER/DCOMP no
20729.50629.150107.1.7.02-0371 no montante de R$ 5.801,80.
Consta ainda da PER/DCOMP que o referido saldo negativo teve origem em
retenções na fonte de IRPJ realizadas pela fonte pagadora CNPJ no 33.479.023/0001-80, sob o
código 6800 - Aplicações Financeiras em fundos de investimento – renda fixa, no valor de R$
12.076,80, como se vê abaixo (fls. 5 do e-processo):

De fato, analisando-se a DIPJ do contribuinte, mais especificamente a Ficha 12A
do cálculo do Imposto sobre o Lucro Real no 4o trimestre do ano-calendário de 2003, é possível
identificar na linha 01 que foi calculado um imposto de R$ 6.275,00 e na linha 13 uma dedução
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952592/2010-12

de R$ 12.076,80 referente exatamente ao imposto retido na fonte, o que originou o saldo
negativo do período no montante de R$ 5.801,80, veja-se (fls. 74 do e-processo):

Ao confrontar tais informações com os valores constantes do informe de
rendimentos do período apresentado pelo contribuinte, os quais, aliás, foram confirmados em
DIRF, conforme asseverou expressamente a instância a quo (fls. 82 do e-processo), somente foi
confirmada a retenção no valor de R$ R$9.266,34. Nesse sentido, cumpre observar o que consta
do informe acima mencionado (fls. 40 do e-processo):

Perceba-se que o valor das retenções efetuadas pela fonte pagadora para os três
últimos meses do ano (4o trimestre) realmente foi de R$9.266,34. Assim, caso não demonstrado
o equívoco das informações constantes do informe e da DIRF, não há como se considerar o
montante de R$ 12.076,80 informado pelo contribuinte em DIPJ e PER/DCOMP. O contribuinte,
aliás, sequer segue a linha de argumentação no sentido de que haveria algum equívoco no
preenchimento do informe ou da DIRF.
Em verdade, sua defesa adverte que o saldo negativo no montante de R$
12.076,80 informado em DIPJ e PER/DCOMP decorre de retenções sofridas em anos
calendários anteriores, como se observa a seguir (fls. 88 do e-processo):
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952592/2010-12

Veja que de acordo com a planilha de fls. 76, que segue os informes de rendimentos dos
anos calendários anteriores ao pedido de crédito (doc. 1), o crédito da recorrente era de
R$ 39.873,94 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e quatro
centavos) valor muito superior ao pedido de homologação de R$ 7.734,55.
O próprio Decreto trazido no V. Acórdão recorrido como fundamento de sua decisão
não determina a necessária informação do imposto de renda retido na fonte como
condição sine qua non para a utilização do crédito, vez que este não desaparece ou
perde seu efeito, pois sequer poderia, sob pena de se caracterizar atividade ilícita do
Fisco.
Convém ainda trazer à baila a planilha acima mencionada pelo contribuinte:

Em que pese a pretensão do contribuinte, cumpre advertir que a legislação do
imposto de renda estabelece que a retenção na fonte somente pode compor o saldo negativo do
período em que ocorrida. De outro modo, Um determinado saldo negativo só é “transferido” de
um período para outro, ou melhor, só é levado para a frente, renovando-se no tempo, na medida
em que contribua para a formação de saldos negativos em períodos subseqüentes, o que se dá
pela sua utilização na quitação de estimativas mensais destes outros períodos, via procedimento
de compensação. Mas se a compensação não é realizada pelo Contribuinte, não há como
reconhecer um saldo negativo que as retenções foram realmente em montante superior, não há
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.794 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952592/2010-12

como se reconhecer um saldo negativo inexistente em um determinado período por haver saldo
negativo de outro período que não foi aproveitado em tempo hábil.
O crédito tributário constante da PER/DCOMP objeto dos autos é do tipo saldo
negativo de IRPJ referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2003, razão pela qual não
compete ao contribuinte em seus argumentos pretender a utilização de saldos negativos de anos
calendários anteriores.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital